Tribunal: TJDFT
Processo: 0747456-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747456-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência antecipada interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0742829-48.2021.8.07.0001, rejeitou o pedido de penhora de percentual da remuneração/salário do devedor/réu. Nas razões recursais, a parte agravante informa que foram realizadas diversas buscas anteriores que não restaram frutíferas em encontrar bens do devedor, razão pela qual deve ser afastada a regra da impenhorabilidade das verbas salariais. Requer a concessão de tutela de urgência a fim de que se determine a penhora do percentual de 30% da remuneração do agravado e, no mérito, a confirmação da liminar e reforma da decisão agravada. Preparo juntado no Id no. 53152589. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada, verifico que os seus requisitos não estão presentes, não permitindo sua concessão. Vejamos. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois a reforma da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravado ante a impossibilidade de manutenção do mínimo existencial para o sustento seu e de sua família, revelando-se o perigo de dano reverso, ou seja, para a parte agravada, caso concedida a liminar pretendida pelo Banco agravante. O requisito da probabilidade do direito também não está presente. Vejamos. Não se desconhece a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, que firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no §2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e, desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Entretanto, verifica-se que os rendimentos líquidos do agravado perfazem o montante de R$ 772,67 (setecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), razão pela qual a concessão da liminar implicaria evidente violação ao mínimo existencial, o que não se admite, inclusive por se tratar de verba impenhorável de acordo com a legislação de regência, não se lhe aplicando a exceção jurisprudencial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, mantendo a decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador